Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. PARCIALIDADE. PREPOSTOS. CONTRATANTE. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Ao apontar a imprescindibilidade da firma de duas testemunhas no título executivo extrajudicial, a legislação objetiva conferir formalidade capaz de atribuir força executiva a um documento particular, tornando-o hábil a lastrear processo executivo, sem a necessidade de prévio ajuizamento de ação de conhecimento.
II - As testemunhas devem ser pessoas estranhas ao negócio jurídico, de modo que os próprios prepostos/funcionários de uma das partes contratantes não são aptos a atestar, com independência e imparcialidade, a legitimidade do negócio jurídico entabulado.
III - O Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pelo exequente cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, e o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.